Tribunal: TJMT
Processo: 1025827-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025827-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Nota Fiscal com Canhoto de Entrega. Alegação de Prescrição Intercorrente. Ônus da Prova da Entrega das Mercadorias. Princípio da Aparência.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória ajuizada com fundamento em notas fiscais relativas à venda de calcário agrícola, reconheceu a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 100.780,26 (
cem mil, setecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos
), acrescido da taxa SELIC desde o vencimento das obrigações, e condenou o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição intercorrente em razão da demora na citação; (ii) estabelecer se os documentos apresentados, especialmente as notas fiscais com canhotos de entrega assinados, constituem prova idônea da entrega das mercadorias para fins de formação de título executivo judicial.

III.
Razões de Decidir

3. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, retroagindo à data do ajuizamento da ação, desde que não haja inércia imputável à parte autora.

4. A Autora diligenciou ativamente para localizar o Réu, promovendo atos processuais regulares e sucessivos até a efetivação da citação, não se verificando desídia ou paralisação injustificada do feito.

5. A alegação de prescrição intercorrente pressupõe inércia da Requerente, o que não se verifica no caso concreto.

6. As notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega assinados por terceiros presumidamente vinculados ao destinatário constituem prova escrita suficiente para embasar a Ação Monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC.

7. Aplica-se ao caso o princípio da aparência, segundo o qual se presume legítimo o recebimento das mercadorias por prepostos em ambiente rural, especialmente na ausência de impugnação idônea.

8. A negativa genérica quanto à autoria das assinaturas não desconstitui a eficácia dos documentos apresentados, cabendo ao Réu o ônus da prova quanto à inexistência da entrega ou irregularidade dos recebimentos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A citação válida após diversas tentativas e diligências requeridas pela parte autora impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A nota fiscal acompanhada de canhoto de entrega assinado por terceiro constitui prova escrita suficiente para embasar Ação Monitória. 3. A simples alegação de desconhecimento das assinaturas não desconstitui a presunção de legitimidade do recebimento das mercadorias. 4. Aplica-se à hipótese o princípio da aparência, notadamente em relações comerciais em ambiente rural.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 240, § 1o, 373, II, 700, I, e 702, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC no 1027194-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lauro Diavan Neto
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória movida por
Calcário Tangará S/A – Indústria e Comércio Ltda.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial e declarou constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor no valor total de R$ 100.780,26 (cem mil, setecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), que deverá ser acrescido da Taxa SELIC desde a data do vencimento das notas fiscais (30/04/2017).

Por fim, condenou o Requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que entre o ajuizamento da ação (13/08/2018) e a citação efetiva (03/04/2025) transcorreu prazo superior a cinco anos, não havendo causa interruptiva válida nesse interregno.

Defende que a demora na citação não poderia ser imputada ao Judiciário, sendo responsabilidade da Apelada adotar diligências eficazes, o que não ocorreu, sendo aplicável, por analogia, o Verbete Sumular n. 106 do STJ.

No mérito, argumenta que a Ação Monitória foi instruída com notas fiscais desprovidas de comprovação idônea da entrega das mercadorias, uma vez que os canhotos de recebimento constantes dos autos estariam assinados por pessoas desconhecidas e não identificadas, inexistindo, portanto, prova hábil do recebimento dos bens por ele ou por prepostos.

Sustenta, ainda, que é ônus da Apelada comprovar a entrega das mercadorias, não podendo ser exigido do Apelante prova negativa quanto à autenticidade das assinaturas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ou, subsidiariamente, para que seja reformada a sentença a fim de julgar improcedente o pedido da Monitória, diante da ausência de comprovação efetiva da entrega das mercadorias.

Contrarrazões no ID. 322622446.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Calcário Tangará S/A – Indústria e Comércio ajuizou Ação Monitória em face de Lauro Diavan Neto, sob o argumento de que entre as partes foi realizada relação comercial referente à venda de 2.025,23 toneladas de calcário agrícola, conforme notas fiscais de faturamento n. 14953 e 147405, com vencimento em 30/04/2017, no valor de R$ 97.211,14 (noventa e sete mil, duzentos e onze reais e quatorze centavos), posteriormente atualizado para R$ 100.780,26 (cem mil, setecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos).

A Autora sustentou que os produtos foram devidamente entregues ao Requerido, o que estaria comprovado pelas notas fiscais de remessa e entrega devidamente assinadas, e que, mesmo após cobranças extrajudiciais, não houve quitação da dívida, razão pela qual se tornou necessária a propositura da demanda para constituição de título executivo judicial.

Regularmente citado após diversas tentativas frustradas, o Requerido apresentou Embargos à Monitória, nos quais alegou, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a citação somente foi realizada após mais de seis anos do ajuizamento da ação (proposta em 13/08/2018 e citação efetivada em 03/04/2025), sendo o prazo legal de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

No mérito, sustentou a falta de prova da efetiva entrega das mercadorias, pois os canhotos das notas fiscais estavam assinados por pessoas desconhecidas, não havendo qualquer comprovação de que o recebimento foi feito por ele ou seus prepostos.

Argumentou ainda que, por se tratar de fato negativo, seria impossível produzir prova de que tais pessoas não possuíam vínculo com o Requerido, sendo ônus exclusivo da Autora comprovar a entrega dos bens.

Após apresentação de impugnação aos Embargos, sobreveio sentença em que o Juiz singular rejeitou a preliminar de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a demora na citação não poderia ser atribuída à inércia da Autora, que diligenciou ativamente para localizar o Requerido. No mérito, julgou-se procedente o pedido monitório, reconheceu que os documentos apresentados, notadamente as notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados, eram suficientes para a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC.

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso de Apelação, reiterando os argumentos já expendidos nos embargos, notadamente a prescrição intercorrente e a falta de comprovação válida da entrega dos produtos, pugnando pela reforma da sentença e extinção da Ação Monitória.

Passo ao exame do recurso.

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição intercorrente, impende consignar que não há razão jurídica para acolher a tese recursal.

A prescrição da pretensão material encontra-se regulada pelo art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que prevê o prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo inequívoco nos autos que a demanda foi ajuizada em 13/08/2018, quando ainda não escoado o lustro prescricional contado do vencimento das obrigações, ocorrido em 30/04/2017.

Ademais, nos termos expressos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da ação, não se exigindo, como condição para tal eficácia, que a citação se perfectibilize dentro do prazo prescricional, mas apenas que não haja desídia imputável ao Autor na condução do feito.

No caso concreto, conforme se extrai dos registros processuais, a Autora não apenas promoveu o regular impulso da demanda, como também requereu, de modo reiterado, a adoção de diversas diligências destinadas à localização do Requerido, inclusive mediante pesquisas em sistemas oficiais e pleito de utilização de meios alternativos de comunicação, até que, por fim, se chegasse à citação por hora certa, levada a efeito em endereço que, inclusive, era o mesmo declinado pelo próprio Apelante em sua defesa e instrumento de mandato.

Assim, não se evidencia qualquer lapso de inércia processual que autorize a aplicação da prescrição intercorrente, instituto que, como sabido, pressupõe a paralisação do feito por lapso temporal superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do titular da pretensão, o que não se verifica nos autos.

A demora na citação, na hipótese, não decorreu de omissão da Autora, mas das próprias dificuldades inerentes à localização do Réu, que não pode se beneficiar da própria torpeza, mormente quando ficou demonstrado que se esquivava da citação no endereço indicado nos autos.

A invocação do Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça também não socorre o Apelante, pois referido enunciado apenas consagra o entendimento de que não pode o Autor ser penalizado pela morosidade inerente à máquina judiciária quando promove tempestivamente os atos que lhe incumbem, hipótese que, longe de favorecer o Réu, reforça a tese da parte demandante, tendo em vista que não há nos autos qualquer elemento capaz de indicar que a demora tenha decorrido de negligência atribuível à Requerente.

Assim, deve ser rejeitada a tese de prescrição intercorrente.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside em verificar se as notas fiscais acostadas aos autos, acompanhadas dos canhotos de entrega assinados, constituem prova escrita idônea a embasar a Ação Monitória e a consequente formação do título executivo judicial, ou se, ao contrário, seriam insuficientes diante da negativa genérica do Apelante quanto à autoria das assinaturas.

Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a Ação monitória pode ser proposta por aquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, tenha direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

Tal exigência legal não reclama prova exauriente ou plena da relação obrigacional, mas tão somente documentação suficiente a revelar verossimilhança da dívida e plausibilidade do crédito afirmado, sendo certo que a cognição exauriente sobre a existência, validade e exigibilidade do crédito somente se desenvolve no âmbito dos Embargos Monitórios.

Na hipótese, a Autora instruiu a petição inicial com notas fiscais de faturamento e documentos de remessa acompanhados dos respectivos canhotos de entrega (Id. 322621861 e seguintes), dos quais se extrai não apenas a descrição da mercadoria fornecida, mas também a indicação do destinatário e a comprovação de recebimento.

Esses documentos, na praxe comercial, constituem meios ordinários e idôneos de demonstração da entrega de mercadorias, especialmente em operações realizadas no âmbito da atividade rural, em que o recebimento dos insumos, via de regra, não se dá pessoalmente pelo proprietário, mas por funcionários, colaboradores ou prepostos, em locais de descarga previamente ajustados.

A negativa do Apelante quanto à autoria das assinaturas apostas nos comprovantes de entrega, desacompanhada de qualquer elemento concreto de prova, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre os documentos apresentados.

A alegação de “desconhecimento das assinaturas” configura impugnação meramente genérica, incapaz de infirmar, por si só, a validade da prova documental produzida.

Incumbia ao Requerido, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, o que poderia se dar, por exemplo, mediante prova de que a mercadoria não foi entregue, de que foi entregue a terceiro estranho sem seu consentimento, ou, ainda, de que devido pagamento foi realizado, ônus do qual não se desincumbiu minimamente.

De outro vértice, é plenamente aplicável ao caso a Teoria da Aparência, consagrada tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, segundo a qual os atos praticados por quem se apresenta, no contexto fático, como representante ou preposto de determinada pessoa, geram efeitos jurídicos válidos quando praticados de boa-fé por terceiro que confia legitimamente na aparência de legitimidade da situação.

É absolutamente razoável admitir-se que, no ambiente de uma propriedade rural e nas rotinas ordinárias de fornecimento de insumos agrícolas, o recebimento das mercadorias seja realizado por pessoas que, ainda que não identificadas nominalmente nos documentos, atuam como representantes de fato do adquirente.

Exigir que toda entrega seja pessoalmente recepcionada pelo comprador, ou que o fornecedor possua registros formais de vínculo empregatício do recebedor, implicaria impor ônus desproporcional e incompatível com a dinâmica do comércio, convertendo a Ação Monitória em instrumento de extrema dificuldade probatória.

Também merece repulsa a alegação de que caberia exclusivamente à Autora produzir prova positiva da identidade e do vínculo funcional dos signatários dos canhotos.

Com efeito, uma vez comprovada a entrega no endereço do devedor e demonstrada a existência da relação comercial, desloca-se ao Réu o ônus de desconstituir a eficácia dessa prova, não bastando para isso a simples negativa desacompanhada de demonstração mínima da alegada irregularidade.

Some-se a isso o fato de que o Apelante jamais negou a existência da relação negocial entre as partes, tampouco sustentou que não tenha adquirido a mercadoria descrita nas notas fiscais ou que não tenha se beneficiado do uso do insumo agrícola fornecido.

Sua insurgência limita-se à forma documental do recebimento, o que, longe de infirmar a existência da dívida, revela oposição meramente formal, de nítido viés procrastinatório, incapaz de desconstituir o conjunto probatório produzido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITORIA. NOTA FISCAL COM CANHOTO. ENTREGA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. JUROS DESDE O VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

3. A nota fiscal com canhoto de entrega, assinada por pessoa identificada como vinculada à empresa ré, acompanhada de CT-e com carimbo funcional e CNPJ, constitui prova escrita suficiente para lastrear a pretensão monitória.

4. Aplica-se o princípio da aparência nas relações empresariais, sendo presumida a legitimidade do recebimento na ausência de impugnação idônea ou prova contrária.

5. A mora decorre do inadimplemento da obrigação vencida, sendo correta a incidência de juros moratórios desde o vencimento, nos termos do art. 397 do CC/2002, afastando-se a aplicação do art. 405. (...) (TJMT. RAC. N.U 1027194-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, publicado no DJE 17/09/2025).

Portanto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou corretamente as questões fáticas e jurídicas postas em debate, aplicando com precisão as normas de direito material e processual pertinentes ao caso, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no
decisum
impugnado.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026